Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-60.2024.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000228-60.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO CORDEIRO CANDOTE DE SOUZA - CPF: 040.874.831-18 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JOAO CANDOTE DE SOUZA - CPF: 777.319.721-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu o desmatamento de 38,32 hectares de floresta amazônica em área de preservação permanente, impondo aos réus a obrigação de reflorestamento e condenação por danos morais coletivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais ambientais.

2. O Ministério Público busca a reforma da sentença para incluir a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos responsáveis pela supressão ilegal de vegetação nativa à indenização por danos materiais ambientais, ainda que exista imposição de obrigação de fazer para recuperação da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, sendo possível cumular obrigação de fazer com indenização pecuniária.

5. Comprovado o dano ambiental, a indenização material deve ser fixada, independentemente da viabilidade de recuperação da área, conforme jurisprudência do STJ e entendimento no Tema 999 do STF.

6. A quantificação do valor da indenização pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 491 do CPC.

7. A omissão dos réus em comprovar a regularização da área, mesmo diante da inversão do ônus da prova, confirma o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por danos ambientais admite cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária. 2. A indenização por dano material ambiental pode ser fixada mesmo quando há imposição de medidas de recuperação da área degradada, e sua quantificação
deve
ocorrer em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 491 e 1.013; Lei nº 6.938/1981,
arts
. 4º e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma,
DJe
10.11.2015; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
Gustavo Cordeiro
Candote
de Souza
e
João
Candote
de Souza
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de dano ambiental
(desmate de 38,32 hectares de vegetação nativa de floresta amazônica, objeto de especial preservação),
porém deixou de condenar os réus à indenização por danos materiais, restringindo-se
à obrigação de
recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação

de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária
e à condenação ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos, que arbitro
u
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, além do pagamento das custas judiciais
e despesas processuais
.

Inconformado, o Ministério Público
(Id.
235013742)
sustenta, em síntese, que restaram plenamente demonstrados o dano ambiental causado por desmatamento ilegal de 38,32 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica, bem como a responsabilidade dos requerido
s,
pleiteando a reforma da sentença para incluir a condenação por danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 235013745)
foram apresentadas pelos apelados, sustentando, essencialmente, a inexistência d
o dever de indenizar por danos materiais,
“pelo fato de não haver nos autos prova de que a área
tornou-se

irrecuperável
, haja vista que o desmatamento de floresta pode ser revertido naturalmente com o decorrer dos anos, por abandono do imóvel ou até mesmo com a confecção de Plano de Recuperação de
Àrea
Degradada (PRAD), que a parte autora pleiteia nos autos.”

Afirmam ainda a inexistência do dever de indenizar por danos morais
. Requereu a improcedência do recurso do Ministério Público e
“
utilizando do efeito devolutivo recursal, seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente referido pedido de indenização por danos morais coletivos, por não restar demonstrado o dano moral coletivo sofrido pela comunidade local (sociedade), e por não haver provas de que a floresta desmatada tornou-se irrecuperável.”

Em vistas, a Procu
radoria de Justiça deu parecer
“pelo desprovimento do apelo com recomendação da revisão do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos.”

(Id. 248381177).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo
da
2ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de Gustavo Cordeiro
Candote
de Souza e João
Candote
de Souza
.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1.
DO DANO MORAL COLETIVO

Embora o recorrido, em suas contrarrazões requeira
a reforma da sentença no que diz respeito à condenação por dano
s morais coletivos e o Ministério Público em seu parecer, de outra banda, sugira a sua “revisão”, entendo que não é o caso de adentrar nesta seara haja vista a inexistência de recurso voluntário, quer por parte do Ministério Público, quer por parte dos
recorridos
–

João
Candote
de Souza e Gustavo Cordeiro
Candote
de Souza (mesmo que em recurso adesivo).

É bom lembrar aqui o que dispõe o CPC/2015 acerca do “efeito devolutivo”:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada
.

Assim, não tendo havido impugnação quanto aos danos morais coletivos, é notório que este capítulo da sentença transitou em julgado, não sendo mais o caso de ser apreciado por este Tribunal.

2. DA PRETENSÃO DE INDENIZAR POR DANO MATERIAL AMBIENTAL

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e ilimitada, fundamentada nos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação in natura (REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais, a Súmula 623 do STJ reforça a natureza
propter
rem
dessa responsabilidade, vinculando-a à propriedade, de modo a permitir que o
interessado
exija a reparação tanto do proprietário ou possuidor atual quanto dos anteriores, à sua escolha.

No caso em apreço,
restou comprovado que Gustavo Cordeiro
Candote
de Souza foi o responsável direto pela supressão de vegetação nativa em área de floresta amazônica, conforme auto de infração ambiental do IBAMA n.º 9073084-E
(Id. 235013676)
. A atividade lesiva recaiu sobre área de 38,32 hectares, sem qualquer autorização ambiental válida.

Além disso, laudo técnico e relatório de vistoria da SEMA/Mato Grosso
(Id. 66062235 e seguintes)
indicam que João
Candote
de Souza é o atual possuidor da área degradada, atraindo para si, com base na obrigação
propter
rem
, o dever de promover a recuperação da área afetada.

Ambos, portanto, ostentam legitimidade passiva e responsabilidade pela reparação do dano ambiental, seja por sua conduta direta, seja pela titularidade ou posse atual do imóvel.

Conforme já mencionado, o desmatamento incidiu sobre área classificada como área de preservação permanente (APP).

Assim,
o
nexo de causalidade encontra-se devidamente configurado, uma vez que, à época dos fato
s
, a propriedade rura
l
em questão estava sob
a posse
/propriedade dos apelados,
cujas condutas degradadoras resultaram no impacto ambiental constatado.

Importa ressaltar que houve a inversão do ônus da prova em desfavor dos requeridos (Id
. 235013729).
Assim, incumbia às partes demandadas demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência dos danos ambientais ou, alternativamente, a efetiva regularização das áreas degradadas. Contudo, os requeridos não lograram êxito em cumprir tal encargo probatório, limitando-se a alegar ilegitimidade passiva e
a inexistência de danos materiais/morais.
Tais alegações, entretanto, não foram capazes de afastar a presunção de responsabilidade, notadamente diante da robustez das provas constantes nos
autos, as quais comprovam de maneira cabal a ocorrência dos danos ambientais descritos na inicial.

A sentença recorrida afastou a pretensão indenizatória por danos materiais sob a alegação de
que “
não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental
” (Id. 235013736).

Contudo,
tal
não me parece a melhor técnica
processual, a uma porque houve inversão do ônus da prova, de forma que deveria ter sido provado pelos requeridos a reparação da área, sendo que as provas dos autos apontam em sentido contrário, a duas, porque a indenização por
danos materiais possui objetivo próprio e específico diverso da obrigação de fazer consubstanciada na necessidade de recuperação da área degradada.

É bom pontuar sobre o tema, que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 999, decidiu que a pretensão de reparação civil (por

danos

morais ou materiais) em razão de

danos ambientais,

não está sujeita à prescrição.

A sentença, ao impor aos apelados a obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), reconheceu o dever jurídico de recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) impactadas. Tal obrigação deverá ser cumprida em estrita observância às diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, estando condicionada à inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à prévia adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), requisitos essenciais para a regularização das áreas degradadas.

Conforme a Súmula 629 do STJ, é juridicamente viável a condenação cumulativa às obrigações de fazer,

não fazer e indenizar no âmbito da responsabilidade civil ambiental. O valor da indenização deve considerar a
extensão e a gravidade do dano, aproximando-se dos custos necessários à recomposição integral do meio ambiente lesado. Nos termos do art. 491 do CPC, a apuração do valor da indenização pode ser realizada em sede de liquidação de sentença, quando a determinação do montante devido exigir prova detalhada e complexa.

Esse entendimento está em

consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
, veja-se:

“Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, pois permite uma avaliação mais precisa dos danos causados e das medidas reparatórias necessárias, em consonância com o princípio da reparação integral.”

(N.U. 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024).

Em igual

sentido, destaca-se

o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
:

"Reconhecido o danoambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença"

(STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/11/2015).

Ainda, cabe salientar a relevância da distinção entre danos ambientais residual e intercorrente. Enquanto o dano residual persiste após a execução das medidas de reparação
in natura
, o dano intercorrente refere-se à degradação que ocorre no intervalo entre a lesão e a sua reparação integral. Ambos são passíveis de indenização, conforme definido pelo STJ (REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).

Assim, é imprescindível que o valor da reparação contemple os seguintes elementos: (i) a dimensão e a natureza da área degradada; (
ii
) o marco inicial dos danos; e (
iii
) o marco final, condicionado à comprovação do cumprimento das medidas estabelecidas no PRAD.

Dessa forma, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil por dano material ambiental, sendo imprescindível que a indenização seja fixada em sede de liquidação de sentença, de modo a assegurar a reparação integral e o cumprimento do dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para
CONDENAR os apelados,
solidariamente

ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurado em liquidação de sentença
, mantendo, no mais, as demais obrigações já reconhecidas na sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025